Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-07.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003437-07.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADA EXTINTA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO IMPRÓPRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI 11.101/2005 QUE PREVÊ O CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA COMBATER A DECISÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO -
ALEGAÇÃO DE QUE A QUESTÃO TEM ENTENDIMENTO CONTRÁRIO

JUNTO AO STJ -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
HELIOMAR CORREA ESTEVES,
contra acórdão que não conheceu do re
curso de apelação tirado de decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação nº
0003437-07.2016.8.11.0002
,

ajuizado em desfavor de
MASSA FALIDA ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA,
do crédito de R$32.700.959,65
.

Em síntese, aduz que o recurso cabível contra sentença que julga extinto o pedido de habilitação de crédito é a apelação, de acordo com jurisprudência do STJ
e artigo 1.009 do CPC
,
notadamente no caso em que houve condenação ao pagamento de honorários não postulado pelas partes, como é o caso em exame.

Requer a reforma do acórdão, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, a fim de admitir o recurso de apelação como meio adequado de impugnação da sentença que julgou a habilitação e, ainda
, a anulação da sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Por fim, seja extinto o incidente sem exame do mérito
, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 227227169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

O presente pedido de habilitação de crédito processou-se nos termos da Lei 11.101/2005, portanto, observado o disposto no artigo 17 da referida Lei, para esta hipótese concreta, é cabível o recurso de agravo de instrumento, dada a natureza incidental da habilitação de crédito e a natureza interlocutória da decisão proferida.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado,

não conheceu do recurso de apelação interposto pel
o embargante
,
porque
contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial tem cabimento o recurso de Agravo de Instrumento
,
conforme expressa disposição legislativa (LREF, art. 17) que dispensa quaisquer outras interpretações.

Ressaltou ainda que, diante da previsão expressa do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, a interposição de apelação em vez de agravo contra a decisão que julga impugnação em habilitação de crédito na falência caracteriza erro inescusável. De fato, no caso em exame, tratando-se de pedido para habitação de crédito em recuperação judicial, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 17, prevê expressamente que: "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

Tal entendimento está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça
que,
em diversos julgados,

elucida que a
interposição de recurso contrário ao previsto expressamente em lei configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois, no caso em análise, o art. 17 da Lei n. 11.101/05 prevê expressamente que da decisão sobre a impugnação de pedido de habilitação de crédito caberá agravo.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
27/11/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
12/11/2019)

“No caso, a Corte local não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente, tendo em vista que "contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial tem cabimento o recurso de Agravo de Instrumento" (e-STJ, fl. 379).
Ressaltou ainda que, diante da previsão expressa do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, a interposição de apelação em vez de agravo contra a decisão que julga impugnação em habilitação de crédito na falência caracteriza erro inescusável.
De fato, no caso em exame, tratando-se de pedido para habitação de crédito em recuperação judicial, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 17, prevê expressamente que: "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

Tal entendimento está de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de recurso contrário ao previsto expressamente em lei configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois, no caso em análise, o art. 17 da Lei n. 11.101/05 prevê expressamente que da decisão sobre a impugnação de pedido de habilitação de crédito caberá agravo.”
(STJ, Decisão Monocrática no
AREsp
1293698, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti no publicado em 12/11/2021).

Ressalto, porque necessário, que os acórdãos mencionados pelo Embargante, ainda que proferidos pelo STJ, não vinculam esta E. Câmara, notadamente porque como se vê
acima
,
há
entendimento
diferente acerca do tema, dentro da mesma Corte.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto ao alegado desapossamento injusto,

pretensão inviável
em sede de embargos de declaração.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024